Tribunal: STF
Processo: ARE 1411097
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 94), em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho assim ementado (eDoc 27 – grifos no original):



    AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMISSÃO. EMPREGADOS DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. RECURSO. PROFUNDIDADE DO RECURSO DEVOLUTIVO. ASTREINTES. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. DESPACHO MANTIDO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO DESPROVIDO. A despeito das razões expostas pela parte agravante, merece ser mantido o despacho que negou seguimento ao Recurso de Revista, pois subsistentes os seus fundamentos. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. 



    Na sequência, o Colegiado de origem deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos pela parte ora agravante, em decisão assim sintetizada (eDoc 53 – grifos no original):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA RECLAMADA. HIPÓTESES DOS ARTS. 535 DO CPC E 897- -A DA CLT. PROVIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO MODIFICATIVO. Atestada a ocorrência das hipóteses dos arts. 535 do CPC e 897-A da CLT, dá-se parcial provimento aos Embargos de Declaração, com a concessão de efeito modificativo ao julgado, para dar provimento ao Agravo de Instrumento, por contrariedade à Súmula n.º 331, do TST, a fim de determinar o processamento do Recurso de Revista, na forma da Resolução n.º 928/2003. RECURSO DE REVISTA. ILICITUDE DA TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. PROVIMENTO. A Reclamante, em sede de Ação Civil Pública com inegável caráter preventivo, pediu que a Reclamada se abstivesse de demitir qualquer empregado de seu quadro de pessoal e de contratar os serviços que vêm sendo objeto das licitações públicas 001/07, 002/07, 003/07, 004/07, 005/07 e do Convite n.º 020/07. Contudo, em relação ao primeiro pedido, verifica-se que a Reclamada se comprometeu a não realizar qualquer tipo de demissão, mediante termo de ajustamento de conduta, motivo pelo qual tal questão sequer deveria ter sido objeto da presente ação civil pública, pois eventual descumprimento do termo renderia tão somente ensejo à sua execução. Em relação ao segundo pedido, os serviços que vêm sendo objeto das contratações referidas não se referem à atividade-fim da Reclamada, sendo certo que eventual abstenção para realizar tais contratações iria contrariar o disposto no item III, da Súmula n.º 331, do TST que permite à terceirização ligadas às atividades-meio do tomador. Revista parcialmente conhecida e provida. 



    Em suas razões recursais, a recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 41, caput e § 1º, e 173, § 1º, III, da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que:



    [...] as sociedades de economia mista - como a Ré -, bem como as empresas públicas, estão sujeitas ao mesmo regramento jurídico das demais empresas privadas. Em assim sendo, não é possível impor à Reclamada ônus trabalhista que não é atribuído, pela legislação, ao empregador privado. 



    [...]



    Com efeito, o ato de dispensa de empregado de sociedade de economia mista é ato discricionário não vinculado, competindo ao gestor a liberdade de escolha de seu conteúdo, do destinatário, da sua conveniência, modo de realização e oportunidade. A dispensa não se vincula pelos mesmos motivos da admissão, para a qual se exige concurso público. 



    Aduz, ainda, que “O Processo STF - RE 598.998 tinha como objeto a declaração de nulidade do ato de dispensa de empregado da ECT- Empresa de Correios e Telégrafos e, justamente por isto, envolve situação específica, inclusive esclarecida e disciplinada no inciso 11 da OJ nº 247 da SDI-1 do C. TST [...] No entanto, à ora Recorrente não se aplica a obrigatoriedade da motivação justamente por estar sujeita ao disposto no artigo 173, § 1°, inciso II, da CF/88, que assegura à sociedade de economia mista a mesma natureza das empresas privadas, ao contrário da ECT. Não há, no Estado de São Paulo, lei especifica que determine de forma diversa”. 



    Registro que o apelo extremo foi inadmitido pela Vice-Presidência do TST à justificativa da incidência dos óbices dos verbetes n. 282 e 356 da Súmula/STF (eDoc 147).



    É o relatório. DECIDO.



    Correta a decisão agravada.



    A alegação da necessária modulação ao quanto decidido pelo Supremo no RE 598.998, eis que o julgamento de referido ‘leading case’ tinha como objeto a declaração de nulidade de ato de dispenda de empregado da Empresa de Correios e Telégrafos – ECT, situação diversa da ora recorrente, sociedade de economia mista, que tem a mesma natureza das empresas privadas, não foi debatida nos acórdãos recorridos (eDoc 27 e 53), tampouco restou suscitada em embargos de declaração (eDoc 29, fls. 1/19), atraindo os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A matéria constitucional invocada no recurso extraordinário não foi apreciada pelo acórdão recorrido e tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de suscitá-la. Súmulas 282 e 356 do STF. Inadmissível o prequestionamento implícito. Precedentes.



    2. Ausência de demonstração, nas razões do apelo extremo, de que forma o acórdão recorrido teria violado os dispositivos constitucionais dados como contrariados, o que inviabiliza a sua análise, nos termos da Súmula 284 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.235.044 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    O prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a abertura da via extraordinária. É o que se constata dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. [...]



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli – meus grifos e no original)



    De outro lado, observo que o acórdão recorrido se baseou em mais de um fundamento suficiente; no entanto, a parte recorrente deixou de impugnar o ponto consignado no sentido de que “a empresa-ré firmou Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público do Trabalho comprometendo-se a abster-se de contratar servidores públicos para ocupação de cargos e empregos públicos, em especial nas atividades para as quais há cargos e empregos públicos no plano de carreira, sem a prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, incisos I e II da Constituição Federal, salvo par as nomeações para cargos/empregos em comissão ou de confiança, declarados de livre nomeação e exoneração e para contratações temporárias” (eDoc 27 e 53).



    Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula/STF. 



    Nessa mesma linha, de ambas as Turmas desta Corte: ARE 1.279.043, ministro Celso de Mello; ARE 1.285.912 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.306.107, ministro Nunes Marques; RE 883.515 AgR, ministro Alexandre de Moraes:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. […] FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO NO APELO EXTREMO.



    1. Na hipótese, o acórdão impugnado adota dois fundamentos suficientes […].



    2. O recurso extraordinário, todavia, abrange apenas o primeiro deles. Incidência da Súmula STF nº 283.



    3. Agravo regimental improvido.



    (RE 402.097 AgR, ministra Ellen Gracie)



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    Publique-se. Intime-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator